Tribunal: TJMT
Processo: 1032743-62.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032743-62.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA COSTA - CPF: 667.799.101-63 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA, ORIUNDO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, DENOMINADO “AUXÍLIO BRASIL” - IMPOSSIBILIDADE – VERBA ALIMENTAR - INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – VALOR IMPENHORÁVEL - SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta dos autos, na data de
22/03/2022
, ocorreu o bloqueio judicial de
R$ 450,03 (quatrocentos e cinquenta reais e três centavos),
por meio da
conta poupança
da recorrente, conforme extrato anexado no id. 144596262.

A executada interpôs embargos à execução, os quais foram
julgados
parcialmente procedentes
,
determinando a liberação, em favor da devedora, de 70% (setenta por cento) da quantia penhorada
(R$ 315,02)
, bloqueado em sua conta poupança.

Ainda, autorizou a expedição de alvará em favor da parte credora, do percentual de
30% (trinta por cento) do valor penhorado
, no montante de
R$ 135,01 (cento e trinta e cinco reais),
com os devidos acréscimos legais.

A recorrente alega a impenhorabilidade
do valor bloqueado nos autos (R$ 135,01)
, uma vez que se tratar de
verba alimentar (Bolsa Família),
depositado em
conta poupança
(ids. 144596271 e 144596273).

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que, como aduzido pela ora recorrente, a importância de
R$ 450,03 (quatrocentos e cinquenta reais e três centavos)
, bloqueada conforme extrato anexado no id. 144596262, encontra-se depositada em
conta poupança
, bem como trata-se de
verba alimentar, oriunda do programa de distribuição de renda do Governo Federal, denominado “Auxílio Brasil”.

No caso, entendo ser impenhorável quantia oriunda do benefício alhures mencionado, ante seu caráter alimentar, depositado em conta poupança, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação de indenização em fase de cumprimento de sentença – bloqueio de valores pelo Bacenjud – alegação de impenhorabilidade – manutenção do bloqueio – há comprovação suficiente nos autos de que os valores existentes na conta da agravante são decorrentes de seguro desemprego e
bolsa família
, ambos benefícios sociais do governo federal com nítida
natureza alimentar
–
impenhorabilidade absoluta – precedente do STJ – dignidade humana
–
reforma necessária – desbloqueio determinado
– recurso provido com determinação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2090568-04.2018.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2018; Data de Registro: 13/06/2018) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA
.
Os valores depositados em caderneta de poupança até o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis
, exceto para responder por obrigação alimentar, nos termos do art. 833, inc. X e § 2o, do CPC/15. - Circunstância dos autos em que a conta é de poupança e se impõe desconstituir a constrição. RECURSO PROVIDO.
(TJRS – Agravo de Instrumento No 70072604689, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 15/03/2017) (grifei)

Desse modo, tendo sido penhorado o valor de
R$ 135,01 (cento e trinta e cinco reais e um centavo)
,
o qual é

verba alimentar (Auxílio Brasil),
depositado na
conta poupança
da parte executada, tenho que este lhe deve ser restituído.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reconhecer a impenhorabilidade do importe de
R$ 135,01 (cento e trinta e cinco reais e um centavo)
,
bloqueado
conforme extrato anexado no id. 144596262,
que deverá ser restituído a recorrente/executada por meio de alvará.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta dos autos, na data de
22/03/2022
, ocorreu o bloqueio judicial de
R$ 450,03 (quatrocentos e cinquenta reais e três centavos),
por meio da
conta poupança
da recorrente, conforme extrato anexado no id. 144596262.

A executada interpôs embargos à execução, os quais foram
julgados
parcialmente procedentes
,
determinando a liberação, em favor da devedora, de 70% (setenta por cento) da quantia penhorada
(R$ 315,02)
, bloqueado em sua conta poupança.

Ainda, autorizou a expedição de alvará em favor da parte credora, do percentual de
30% (trinta por cento) do valor penhorado
, no montante de
R$ 135,01 (cento e trinta e cinco reais),
com os devidos acréscimos legais.

A recorrente alega a impenhorabilidade
do valor bloqueado nos autos (R$ 135,01)
, uma vez que se tratar de
verba alimentar (Bolsa Família),
depositado em
conta poupança
(ids. 144596271 e 144596273).

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que, como aduzido pela ora recorrente, a importância de
R$ 450,03 (quatrocentos e cinquenta reais e três centavos)
, bloqueada conforme extrato anexado no id. 144596262, encontra-se depositada em
conta poupança
, bem como trata-se de
verba alimentar, oriunda do programa de distribuição de renda do Governo Federal, denominado “Auxílio Brasil”.

No caso, entendo ser impenhorável quantia oriunda do benefício alhures mencionado, ante seu caráter alimentar, depositado em conta poupança, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação de indenização em fase de cumprimento de sentença – bloqueio de valores pelo Bacenjud – alegação de impenhorabilidade – manutenção do bloqueio – há comprovação suficiente nos autos de que os valores existentes na conta da agravante são decorrentes de seguro desemprego e
bolsa família
, ambos benefícios sociais do governo federal com nítida
natureza alimentar
–
impenhorabilidade absoluta – precedente do STJ – dignidade humana
–
reforma necessária – desbloqueio determinado
– recurso provido com determinação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2090568-04.2018.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2018; Data de Registro: 13/06/2018) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA
.
Os valores depositados em caderneta de poupança até o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis
, exceto para responder por obrigação alimentar, nos termos do art. 833, inc. X e § 2o, do CPC/15. - Circunstância dos autos em que a conta é de poupança e se impõe desconstituir a constrição. RECURSO PROVIDO.
(TJRS – Agravo de Instrumento No 70072604689, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 15/03/2017) (grifei)

Desse modo, tendo sido penhorado o valor de
R$ 135,01 (cento e trinta e cinco reais e um centavo)
,
o qual é

verba alimentar (Auxílio Brasil),
depositado na
conta poupança
da parte executada, tenho que este lhe deve ser restituído.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reconhecer a impenhorabilidade do importe de
R$ 135,01 (cento e trinta e cinco reais e um centavo)
,
bloqueado
conforme extrato anexado no id. 144596262,
que deverá ser restituído a recorrente/executada por meio de alvará.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022